Tribunal: TJDFT
Processo: 0737628-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INCORPORAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA TITULARIDADE DO CONTRATO. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. OBSCURIDADE NÃO CONSTATADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Conceitua-se a obscuridade como a falta de clareza e precisão do julgado, suficiente a não permitir a compreensão do que restou decidido. Descabe falar no aludido vício se o acórdão aponta, de forma clara, objetiva e concatenada, os fundamentos nos quais se lastreia o desprovimento do apelo: inexistência de disposição contratual específica acerca da situação fática apresentada e a manutenção do administrador da empresa incorporada no quadro de direção da empresa incorporadora.
3. A discordância em relação à interpretação conferida ao contexto fático dos autos não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover o reexame da matéria, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
4. Recurso conhecido e desprovido.